Tribunal: TCU
Processo: 043.722/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 177/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.722/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allerson Mateus Pereira (XXX.534.168-XX); Blanca Maria Duarte (XXX.982.208-XX); Hander Alfredo de Lucena Heim (XXX.552.334-XX); Jader Lira Rojas (XXX.408.511-XX); Jaime Claudio de Castro Ribeiro (XXX.169.818-XX); Joao Alexandre Ibelli de Araujo (XXX.315.038-XX); Sergio Ricardo Almeida Iracet (XXX.142.670-XX); Sibelle Rehben Bolzani de Oliveira (XXX.411.909-XX); Suzana Barbara Araujo Dias (XXX.082.281-XX); Thiago Oliveira Pinheiro (XXX.689.012-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.